Tribunal: TJBA
Processo: 8073560-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073560-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: MONIQUE SANTOS ALVES e outros Advogado(s):GABRIELA DUARTE DA SILVA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação indenizatória para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 136,78 (cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, afastando, contudo, a condenação por danos morais. A autora pleiteia a reforma da sentença para inclusão de indenização por dano moral, enquanto a ré requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessionária do crédito possui legitimidade passiva e responsabilidade pela inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da existência de inscrições preexistentes legítimas em nome da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois o recurso interposto pela ré impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC, revelando-se apto ao conhecimento. A aquisição de crédito por cessão não exonera o cessionário do dever de verificar a regularidade da dívida antes de negativar o nome do consumidor, sob pena de responsabilização pelos danos eventualmente causados. A responsabilidade solidária entre cedente e cessionário decorre dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo irrelevante a ausência de vínculo direto da cessionária com a origem do débito. A negativação foi promovida pela ré, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. A autora não comprovou a ilegitimidade das demais inscrições em seu nome, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. O suposto contrato de origem não foi apresentado pela ré, tampouco documentos hábeis a comprovar a contratação do serviço pela autora, sendo correto o reconhecimento da inexistência do débito. A fixação de honorários advocatícios em caráter recíproco e proporcional está em conformidade com o art. 86 do CPC, uma vez que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 86 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; TJSC, Apelação n. 0300440-94.2014.8.24.0063, rel. Luiz Cézar Medeiros, j. 19.07.2022; TJ-BA, Apelação 0546596-74.2017.8.05.0001, rel. Marineis Freitas Cerqueira, pub. 13.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8073560-49.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e MONIQUE SANTOS ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD= DESEMBARGADOR RELATOR